Tribunal: TJDFT
Processo: 0029911-45.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0029911-45.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ATRIUM S/A - INCORPORADORA E CONSTRUTORA, CARLOS ANTONIO FRANCA APELADO: CARLOS ANTONIO FRANCA, ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ATRIUM S/A - INCORPORADORA E CONSTRUTORA D E C I S Ã O Ante a intimação do Administrador Judicial, entendo por regularizada a representação processual da massa falida, motivo pelo qual revogo a suspensão determinada na decisão de ID 14058426. Precluso, retornem-se os autos conclusos para análise das apelações. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de julho de 2022 14:18:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador